Tribunal: STF
Processo: Rcl 72331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Desembargador 2º Vice-Presidente da Corte local (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Criminal 5008369-21.2023.8.21.0004), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal" 



    Na inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: 



    […] o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu que o acórdão recorrido estaria de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280), julgado pelo rito da repercussão geral, culminando por negar seguimento à irresignação extraordinária manejada pelo Ministério Público. 



    A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores negou provimento ao agravo interno interposto contra tal decisão, confirmando a incidência do Tema 280. 



    Com a toda a referência devida, a aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial consubstancia decisão teratológica, já que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não pode vir a ser utilizado para negar seguimento ao recurso. 



    No presente caso, destacou-se que os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no estabelecimento, de modo que a diligência policial se apresenta em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 603.616/RO (Tema 280), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: 



    A controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário – provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (Tema 280 do STF), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016, assim ementado: 



    […] 



    Câmara Julgadora, em decisão consentânea ao aludido precedente qualificado, reconheceu a ilicitude da prova por violação de domicílio, assentando que "ao longo do processo, foram feitas menções genéricas à aludida investigação, que seria oriunda de uma notícia anônima (processo 5007087-45.2023.8.21.0004/RS, evento 38, DECL6), a qual, por si só, não é suficiente para justificar a busca pessoal e menos ainda o ingresso na edificação onde ocorreu a apreensão", conforme se extrai do supratranscrito voto condutor do acórdão objurgado: 



    […]



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF). 



    Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    As razões apresentadas são relevantes.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram o ingresso dos policiais no local dos fatos, a saber: 



    [...]



    No caso, há de se considerar que, diferentemente do que aventado no aresto ora recorrido, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares, em juízo, confortam a tese de acusação, especificadamente porque, conforme exarado no próprio acórdão, “Os policiais ouvidos em juízo foram seguros e concisos em afirmar que foi solicitada a abordagem no local pelo setor de inteligência, que a realizaram, oportunidade em que encontraram drogas e balança de precisão. Ainda, foi referido que o réu confirmou informalmente que as drogas eram suas. Indicaram que o local era um bar, e que havia circulação de usuários, porém, não conseguiram abordar o usuário que saiu do local, o que culminou no ingresso no bar/residência”. 



    […]



    Verifica-se, assim, que os depoimentos dos policiais militares merecem total valorização, pois, além de congruentes e corroborarem entre si, estão em plena sintonia com as demais provas do processo. 



    A estratégia adotada pela Brigada Militar, ao preferir a pronta atuação e não a comunicação e instauração de inquérito pela polícia judiciária, coaduna-se com a situação fática apresentada no caso em questão, com a necessidade de assegurar a imediata apreensão da droga, estancando assim a ação criminosa em curso, típica atribuição do policiamento ostensivo. 



    Além do mais, importante considerar que não há qualquer indicativo de que os policiais tivessem interesse em ver o réu processado indevidamente. As declarações prestadas, alicerçadas em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de vultuosa quantidade de drogas - 106 (cento e seis) porções de maconha, pesando cerca de 253G, 43 (quarenta e três) porções de cocaína, pesando cerca de 14,2G, uma balança de precisão com resquício de droga, uma máquina de cartão e um aparelho de telefone celular -, demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação. 



    Assim, conforme consignado pelo Juízo de primeira instância, não há mácula na ação policial, tampouco ausência de justa causa, uma vez que o local estava sendo monitorado, e, ainda, havia informações por parte da polícia civil da traficância por parte do réu, cabendo transcrever ainda: 



    […] os policiais foram uníssonos em apontar que foi solicitado pelo setor de inteligência a abordagem no local, a qual culminou na apreensão de drogas, sendo assim, o réu foi apresentado na Delegacia. Ainda, referiram que se tratava de um bar junto a uma residência.



    […] 



    No mais, há nos autos que houve denúncia do local para a Brigada Militar, assim como havia informações da traficância por parte da Polícia Civil, o que gerou a atuação policial investigativa, não havendo, portanto, vício de procedimento. Outrossim, o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja, que se protrai no tempo, logo, a situação configura flagrante delito. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas" (grifos nossos).



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, tendo em vista que as fundadas razões para a entrada dos agentes no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Criminal 5008369-21.2023.8.21.0004) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente